Tribunal: STF
Processo: ARE 1450074
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE PENSÃO. PAGAMENTO DE PROVENTO. CONTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “ SÚMULA DA SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNDO DE PENSÃO DOS CORREIOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ALEGA O CANCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA POR FALTA DE PAGAMENTO. PAGAMENTOS SUSPENSOS PELO PRÓPRIO FATO DA APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO DO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU QUE ENCONTRA CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL, SOBRE O ASSUNTO TRATADO NO PROCESSO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, POR SEREM IRRETOCÁVEIS. SÚMULA QUE SERVIRA DE ACÓRDÃO. ART. 48, LEI 9.099/95. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. Porque bem analisou, ponderou e julgou os fatos, aplicando com correção e justiça o direito, a referida sentença deve ser mantida na forma proferida. a cujos argumentos me reporto, chamando-os ã colação para serem tidos como se aqui estivessem transcritos. nos termos do art. 46. da Lei 9.099/95. 2. No mesmo sentido, dispõe o Supremo Tribunal Federal: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS ClVEIS. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COM BASE NO ART. 46 DA LEI 9.099 /95. POSSIBIUDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 16.8.2012. Não importa ausência de motivação, a adoção dos fundamentos da sentença recorrida pala Turma Recursal, em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099 /95. O exame da alegada ofensa ao art. 5° , XXXV , e LV , da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação Infraconstituclonal aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal . Inexiste violação do artigo 93 IX , da CF/88 .0 Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - Processo: ARE 738290 SP. Órgão Julgador. Primeira Turma, Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 15-08-2013 PUBLIC 16-08-2013. Julgamento: 25 de Junho de 2013. Relator: Min. ROSA WEBER). VOTO: Ante o exposto. voto no sentido do conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo na integra a sentença monocrática por seus fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95), e condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55. Lei 9.099/95).”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 202 da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice por se tratar de eventual ofensa reflexa.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.  



    Analisados os autos, verifica-se que o artigo 202, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



     A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



     
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’. 
 
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236). 
 
(...) 
 
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria. 
 
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
 
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



     
 
Nesse sentido, anoto as seguintes decisões: ARE 1.095.142, rel, Min, Alexandre de Moraes, DJe de 5/12/2017 e AI 736.295. Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/3/2010.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto às circunstâncias do alegado cancelamento do pagamento do provento da aposentadoria em questão, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito ARE 1.326.018, rel. Min. Ricardo Lewandowsky, DJe de 30/9/2021 e ARE 1285052 AgR, rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/12/2020), assim ementado: 



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SERVIÇO PRESTADO NA FILIAL. DEMONSTRAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



     



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente